Tribunal: TJSP
Processo: 2031407-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra a decisão que não conheceu do agravo principal, em razão da sua intempestividade – Recurso interposto quase 01 ano após a decisão que originariamente determinou ao autor o pagamento dos honorários periciais – Pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper o prazo recursal – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2031407-
92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WAGNER
SOARES
DA
SILVA,
é
agravado
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2031407-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14802
2
Agravo Interno no: 2031407-92.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Wagner Soares da Silva
Agravada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
VOTO No 14802
AGRAVO INTERNO Insurgência contra a decisão que não
conheceu do agravo principal, em razão da sua intempestividade
Recurso interposto quase 01 ano após a decisão que
originariamente determinou ao autor o pagamento dos honorários
periciais Pedido de reconsideração que não tem o condão de
interromper o prazo recursal Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo interno movido por Wagner Soares da
Silva contra a r. decisão monocrática1 desta Relatora que não conheceu do agravo de
instrumento por ele interposto, ante a intempestividade do recurso.
Neste sentido, vale reproduzir o trecho do relatório da
decisão monocrática ora impugnada:
“Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wagner
Soares
da
Silva, contra
a
r.
decisão
saneadora que, nos autos da “AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c.
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS” que move em face
de “Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S.A.”, entre outras determinações, determinou ao autor que
arcasse com o valor da perícia a ser realizada em seu
relógio medidor de energia, eis que a referida prova fora
determinada pelo próprio Magistrado de 1° grau.

Sobreveio, então, o presente agravo, em que o autor
reclama a inversão do ônus probatório, por se tratar de
relação consumerista, razão pela qual a verba honorária
relativa à perícia deve ser arcada pela própria Companhia
1
Fls. 197/199, do recurso principal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2031407-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14802
3
demandada.”
Em face do não conhecimento do agravo principal, o
autor/agravante interpôs o presente agravo interno, argumentando que o recurso é
tempestivo, haja vista que, ao impugnar as decisões de fls. 164/165, 185 e 189, dos
autos principais, manejou o agravo ao tempo correto, pois a última decisão foi
disponibilizada no DJe no dia 06/02/2010 e o recurso interposto em 19/02/2020.
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 06, do
Incidente).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
O agravo interno não deve ser provido.
Com efeito, a decisão de 1° grau que, originariamente,
determinou ao autor/agravante o adiantamento das custas referentes aos honorários
periciais foi disponibilizada no DJe em 27/05/20192.
Cumpre observar que o autor Wagner Soares da Silva não
opôs qualquer recurso em face da referida determinação judicial, vindo a pedir
reconsideração da ordem de adiantamento de custas somente em setembro de 2019
(fl. 183, dos autos principais), quando atribuiu à sua pretensão a pecha de “inversão
do ônus da prova”.
Daí o advento da decisão de fl. 185, mantendo os termos
daquela anterior (fls. 164/165); gerando novo pedido de reconsideração (fls.
187/188), desaguando na decisão de fl. 189, no mesmo sentido das anteriores.
2
Fl. 166, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2031407-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14802
4
Neste espeque, tendo em vista que o pedido de
reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal (vide Agravo de
Instrumento no 2085620-58.2014, Relator Desembargador Maurício Pessoa, Dj.
01.08.2014), o agravo de instrumento principal, interposto em fevereiro de 2020, não
deve ser conhecido, ante sua flagrante intempestividade.
Em sendo assim, o presente recurso não merece guarida
deste Órgão Colegiado.
Por estes fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interno interposto por Wagner Soares da Silva, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)